Tribunal: TJMT
Processo: 1007054-12.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007054-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[NAYALLY ARAUJO DE HOLANDA - CPF: 072.806.004-33 (ADVOGADO), SILVANA BATISTA DA CRUZ - CPF: 998.175.601-63 (AGRAVANTE), IZANETE BATISTA DA CRUZ - CPF: 693.643.201-82 (AGRAVANTE), ANTONIO BATISTA DA CRUZ NETO - CPF: 027.009.281-13 (AGRAVANTE), IZANA BATISTA DA CRUZ - CPF: 693.643.381-20 (AGRAVANTE), 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ (AGRAVADO), MARIA DOMINGAS PRIMON DA CRUZ - CPF: 408.017.569-87 (AGRAVADO), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA registrado(a) civilmente como FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

IZANA BATISTA DA CRUZ, IZANETE BATISTA DA CRUZ, ANTÔNIO BATISTA DA CRUZ NETO E SILVANA BATISTA DA CRUZ

A
GRAV
ADO(S):

MARIA DOMINGAS PRIMON DA CRUZ

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DE IMÓVEL DO ACERVO HEREDITÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE TITULARIDADE DOMINIAL. REGISTRO IMOBILIÁRIO EM NOME EXCLUSIVO DA VIÚVA. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE SOBREPARTILHA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de inventário que determinou a exclusão, por ora, do imóvel objeto da Matrícula nº 117.378 do rol de bens a partilhar, ao fundamento de que a controvérsia sobre a titularidade do bem demanda cognição exauriente e dilação probatória incompatíveis com o rito do inventário, com remessa dos interessados às vias ordinárias e ressalva de futura sobrepartilha.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal requerida pelos herdeiros; (
ii
) saber se a controvérsia acerca da titularidade do imóvel pode ser decidida no próprio inventário; (
iii
) saber se a alegada posse exercida pelo falecido é suficiente, nesta via, para afastar a presunção decorrente do registro imobiliário em nome da viúva; e (
iv
) saber se o risco de alienação do bem autoriza sua manutenção no acervo hereditário, apesar da controvérsia dominial.

III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa quando a prova requerida, embora possa ser útil em ação própria, mostra-se incompatível com os limites cognitivos do inventário,
cabendo ao magistrado indeferir diligências inúteis, protelatórias ou inadequadas ao objeto do procedimento, nos termos do art. 370 do CPC.

O art. 612 do CPC estabelece critério funcional de cognição no inventário, permitindo ao juízo sucessório decidir questões de direito apenas quando os fatos relevantes estiverem suficientemente demonstrados por documento, com remessa às vias ordinárias das controvérsias dependentes de instrução mais ampla.

A existência de matrícula imobiliária em nome exclusivo da agravada, aliada aos contratos particulares anteriores ao casamento e à certidão de casamento sob o regime da separação obrigatória de bens, confere suporte documental bastante para afastar, no atual estado do processo, a inclusão do imóvel no espólio.

A alegação de posse pretérita exercida pelo falecido, ainda que juridicamente relevante, não equivale ao domínio e não autoriza, em sede de inventário, a superação incidental da presunção relativa de legitimidade do registro imobiliário, cuja desconstituição exige ação própria e cognição exauriente.

A manutenção do imóvel no rol de bens partilháveis, sem prova documental segura de vinculação ao patrimônio do de cujus, importaria antecipação indevida de efeito sucessório sobre bem litigioso, com desvirtuamento da finalidade do inventário e comprometimento da segurança jurídica.

O alegado risco de alienação do bem, desacompanhado de prova concreta e autônoma de disposição iminente, não altera a natureza da controvérsia nem afasta a necessidade de submissão da matéria dominial às vias ordinárias, sem prejuízo do manejo, na ação adequada, de tutela provisória própria.

A solução adotada resguarda, de um lado, a regularidade do inventário e, de outro, o eventual direito material dos herdeiros, expressamente preservado pela possibilidade de sobrepartilha em caso de êxito na demanda autônoma.

IV. Dispositivo e tes
e

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A inclusão de bem imóvel no acervo hereditário exige demonstração minimamente segura de sua vinculação ao patrimônio do de cujus.

2. Existindo registro imobiliário em nome de terceiro e controvérsia dominial dependente de dilação probatória, a questão deve ser remetida às vias ordinárias, nos termos do art. 612 do CPC.

3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova incompatível com os limites cognitivos do inventário.

4. A exclusão do bem litigioso do inventário não impede futura sobrepartilha, caso reconhecido, em ação própria, o direito do espólio sobre o imóvel.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 370, 612 e 617, I; CC, art. 1.245; Lei nº 6.015/1973.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
AgInt
no AI nº 1031479-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 13.05.2025; TJMT, AC nº 0005508-60.2008.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026; TJMT, AC nº 1003046-64.2023.8.11.0010, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
IZANA BATISTA DA CRUZ, IZANETE BATISTA DA CRUZ, ANTÔNIO BATISTA DA CRUZ NETO E SILVANA BATISTA DA CRUZ
, contra decisão interlocutória (ID. 222863848 – Autos de Origem nº 1037614-76.2024.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, que determinou a exclusão, por ora, do imóvel objeto da Matrícula nº 117.378 do rol de bens a serem partilhados no inventário, remetendo os interessados às vias ordinárias para dirimir a controvérsia acerca da titularidade do bem, nos autos da Ação de Inventário, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
VISTOS, ETC.

Trata-se de inventário no qual se instalou controvérsia acerca da composição do acervo hereditário, notadamente, sobre a titularidade do bem imóvel arrolado na petição inicial (ID 166870167).

Em decisão inicial (ID 167862293), este Juízo nomeou inventariante a viúva meeira, Sra. MARIA DOMINGAS PRIMON DA CRUZ, em observância à ordem de preferência do art. 617, I, do Código de Processo Civil.

Intimada, a inventariante apresentou manifestação (ID 178977797), a qual, em sua essência, constitui suas primeiras declarações, impugnando a inclusão do imóvel no espólio. Sustentou, em síntese, que o bem é de sua propriedade exclusiva, porquanto adquirido por meio de contratos particulares nos anos de 1991 e 1993, ou seja, muito antes de seu casamento com o
de cujus
, ocorrido em 2007 sob o regime da separação obrigatória de bens. Juntou os referidos instrumentos e a certidão de casamento.

Os herdeiros, ora representados por nova patrona, apresentaram réplica (ID 197518422), na qual impugnam a documentação apresentada pela inventariante, alegando fragilidade probatória e má-fé. Afirmam que a posse do imóvel era exercida exclusivamente pelo falecido e requerem a produção de prova testemunhal para comprovar suas alegações. Em petições subsequentes, reiteraram o pedido de produção antecipada de provas e noticiaram suposta tentativa de alienação do bem pela inventariante.

Este Juízo determinou a juntada da matrícula atualizada do imóvel e advertiu as partes de que a existência de controvérsia fática de alta indagação, dependente de dilação probatória, ensejaria a remessa da questão às vias ordinárias, nos termos do art. 612 do CPC (ID 207813720).

A parte requerente juntou a certidão de matrícula do imóvel em disputa (ID 215912575).

Em seguida, vieram os autos conclusos.

É o Relatório.

Decido.

A controvérsia central dos autos cinge-se à definição da titularidade do imóvel para fins de partilha. De um lado, a inventariante alega tratar-se de bem particular, incomunicável; de outro, os herdeiros descendentes sustentam que o bem integra o acervo hereditário.

O procedimento de inventário, por sua natureza, destina-se a apurar o acervo hereditário, pagar as dívidas do espólio e partilhar o saldo remanescente entre os sucessores. Questões de alta indagação ou que demandem dilação probatória complexa devem ser dirimidas em via processual autônoma, conforme preceitua o art. 612 do Código de Processo Civil:
O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.

No caso em tela, a inventariante apresentou robusta prova documental de suas alegações. Os contratos de compromisso de compra e venda (
IDs
178977803, 178977807, 178977815) datam de 1991 e 1993, enquanto a certidão de casamento (ID 178977817) comprova que a união com o
de cujus
somente se deu em 2007, sob o regime da separação obrigatória de bens.

A demonstração mais robusta, contudo, repousa na certidão de matrícula do imóvel (ID 215912575), juntada pelos próprios herdeiros.

Todavia, diante do fato de não ter sido encartada a matrícula integral, este juízo empreendeu busca no sistema conveniado, localizando as matrículas que instruem a presente.

Pois bem. O referido documento público, dotado de fé pública e presunção
juris tantum
de veracidade, atesta que a propriedade do imóvel está registrada em nome exclusivo da Sra. MARIA DOMINGAS PRIMON DA CRUZ e foi levada a efeito no ano de 2022, ou seja, após a abertura da sucessão.

Os herdeiros, por sua vez, fundamentam sua pretensão em alegações de posse anterior pelo falecido e na suposta fragilidade dos contratos particulares, pretendendo comprovar tais fatos por meio de prova testemunhal. Ora, a desconstituição de um registro imobiliário e a comprovação de propriedade em detrimento do que consta na matrícula é matéria de altíssima indagação, que exige cognição exauriente, incompatível com o rito célere e simplificado do inventário.

Portanto, com base na documentação ora constante nos autos, o imóvel em questão não pode ser arrolado como bem do espólio. A discussão sobre sua titularidade deverá, necessariamente, ser travada em ação própria nas vias ordinárias, como já advertido.

Quanto aos demais bens, os herdeiros alegaram a existência de um veículo e de um seguro de vida. Tais alegações, desprovidas de qualquer suporte documental, ensejaram consulta pelo SNIPER, a qual também instrui a presente, ocasião em que constatada a inexistência de bens móveis.

Em relação ao seguro de vida, forçoso reconhecer que também não há sequer indício de sua existência, de modo que a impugnação realizada não passa de mera ilação.

Diante do exposto, e com fundamento no art. 612 do Código de Processo Civil, determino aEXCLUSÃO, por ora, do imóvel objeto da Matrícula nº 117.378, do 5º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Cuiabá/MT, do rol de bens a serem partilhados neste inventário, por constar em registro público como propriedade exclusiva da viúva.

No mais, remeto os interessados às vias ordinárias para dirimir a controvérsia sobre a titularidade do referido imóvel. Fica ressalvado o direito dos herdeiros de, caso obtenham êxito em eventual ação anulatória ou declaratória de propriedade, promoverem a sobrepartilha do bem.

INTIME-SE a inventariante, Sra. MARIA DOMINGAS PRIMON DA CRUZ, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, formalize as primeiras declarações, inclusive, incluindo o valor de R$ 5.218,20 (cinco mil, duzentos e dezoito reais e vinte centavos), bloqueado via SISBAJUD e transferido para conta judicial vinculada a este processo (ID 168335988).

Após a manifestação, intimem-se os herdeiros para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Intimem-se.

À
s providências.
[...]” (ID.
222863848
).

Em razões recursais (ID. 347298393), a parte recorrente sustenta as quanto a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de oitiva das testemunhas, a necessidade de investigação da discrepância entre o documento de propriedade e a realidade fática, a manutenção do imóvel na partilha como medida necessária para a justa divisão do patrimônio.

Ainda aduz quanto a aplicação equivocada do art. 612 do CPC e da necessidade de dilação probatória, a possibilidade de alienação do bem pela inventariante e o perigo de dano irreparável e a antecipação dos efeitos da tutela recursal com pedido de efeito suspensivo ativo.

A parte
A
gravada não apresentou
contrarrazões
, conforme certidão de ID. 354932395.

O pedido de antecipação de tutela postulado
foi indeferido por decisão monocrática ID. 348284386.

Recurso tempestivo, conforme reconhecido na decisão de ID. 348284386, e preparo dispensado em razão da gratuidade da justiça.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

IZANA BATISTA DA CRUZ, IZANETE BATISTA DA CRUZ, ANTÔNIO BATISTA DA CRUZ NETO E SILVANA BATISTA DA CRUZ

AGRAVADO(S):

MARIA DOMINGAS PRIMON DA CRUZ

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
IZANA BATISTA DA CRUZ, IZANETE BATISTA DA CRUZ, ANTÔNIO BATISTA DA CRUZ NETO E SILVANA BATISTA DA CRUZ
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do Inventário nº 1037614-76.2024.8.11.0041, que determinou, com fundamento no art. 612 do Código de Processo Civil, a exclusão, por ora, do imóvel objeto da Matrícula nº 117.378 do 5º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Cuiabá/MT do rol de bens a serem partilhados, ao entendimento de que a controvérsia sobre sua titularidade demanda cognição exauriente e dilação probatória incompatíveis com o rito do inventário.

Em síntese, o Juízo de origem consignou que a inventariante apresentou contratos particulares datados de 1991 e 1993, além de certidão de casamento demonstrando que a união com o de cujus ocorreu apenas em 2007, sob o regime da separação obrigatória de bens. Ressaltou, ainda, que a certidão de matrícula do imóvel, juntada pelos próprios herdeiros, aponta o registro exclusivo em nome da viúva.

Com base nesses elementos, concluiu que a desconstituição do registro imobiliário e a apuração de eventual titularidade diversa configuram matéria de alta indagação, a exigir ação própria e dilação probatória incompatível com o rito do inventário, ressalvando-se a possibilidade de sobrepartilha em caso de êxito futuro dos herdeiros.

Passo ao exame das teses sustentadas pelos
A
gravantes.

DO

CERCEAMENTO DE DEFESA PELA AUSÊNCIA DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS

Os
A
gravantes sustentam que houve cerceamento de defesa, ao argumento de que a oitiva de testemunhas seria imprescindível para demonstrar que o falecido exercia a posse do imóvel, bem como para evidenciar a divergência entre a realidade fática e o documento de propriedade.

Afirmam, ainda, que já haviam requerido a produção da prova oral, inclusive com alegação de urgência em razão da idade avançada das testemunhas.
Sabe-se que o
cerceamento de defesa somente se caracteriza quando há indeferimento de prova efetivamente útil, necessária e apta, em tese, a influir no deslinde da controvérsia dentro da via procedimental eleita.

Cumpre lembrar que o magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe indeferir as diligências inúteis, protelatórias ou inadequadas ao objeto cognoscível do procedimento, nos termos do art. 370 do CPC.

Vejamos julgado no mesmo sentido:

AGRAVANTE: SANDRA MARA FARINHA

AGRAVADO: ALADIR APARECIDA FARINHA e outros

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EMPRESA INTEGRANTE DO ESPÓLIO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE DE DILIGÊNCIA EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de apresentação de documentos contábeis e financeiros, bem como a produção de prova pericial contábil relativa à empresa integrante do espólio, no curso de inventário judicial. A parte agravante sustenta cerceamento de defesa e violação ao contraditório, ao argumento de ausência de consenso entre os herdeiros quanto à avaliação dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é necessária, no âmbito do inventário judicial, a produção de prova pericial contábil acerca de empresa integrante do acervo hereditário, em razão de divergência entre os herdeiros quanto ao valor atribuído às quotas sociais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contraditório e a ampla defesa garantem às partes o direito à produção de provas, desde que presentes indícios mínimos de verossimilhança e efetiva utilidade no contexto do inventário.

4. A documentação apresentada pela inventariante — composta por balanços patrimoniais, demonstrações financeiras, certidões fiscais e aditamento às primeiras declarações — foi suficiente para instruir os autos e para o lançamento tributário do ITCD, não tendo havido impugnação pelo fisco.

5. A continuidade da sociedade empresarial pelos herdeiros, prevista contratualmente, afasta a necessidade de apuração de haveres ou liquidação de quotas, situações em que a perícia seria imprescindível.

6. A ausência de demonstração concreta de inconsistências, omissões relevantes ou dolo na documentação contábil apresentada pela inventariante justifica o indeferimento da perícia, sob pena de violação aos princípios da celeridade, da razoabilidade e da economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A produção de prova pericial no inventário judicial exige a demonstração de indícios concretos de irregularidade ou omissão relevante no acervo documental.

2. A cláusula de continuidade da sociedade pelos herdeiros afasta, em regra, a obrigatoriedade de avaliação contábil das quotas sociais no âmbito do inventário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 369, 370, 612 e 633.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
AgInt
no AI 1031479-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 13/05/2025.

(N.U 1024551-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025,
Publicado
no DJE 26/09/2025)

Assim, não há cerceamento quando a prova postulada, embora potencialmente pertinente em ação própria, revela-se imprópria para deslocar, no inventário, a controvérsia para campo cognitivo incompatível com a via eleita.

O
ponto central não reside em simples esclarecimento periférico sobre fato acessório do inventário, mas, sim, na pretensão de infirmar a presunção decorrente de registro imobiliário vigente e de deslocar o juízo sucessório para um debate tipicamente dominial.

Com efeito, o art. 612 do CPC estabelece que o juiz decidirá, no inventário, as questões de direito, desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, remetendo às vias ordinárias as questões dependentes de outras provas.

A decisão agravada observou precisamente esse limite normativo ao reconhecer que a controvérsia instaurada transcende a mera administração e composição ordinária do acervo hereditário, pois envolve a necessidade de apuração aprofundada da titularidade do bem.

Não se está, portanto, diante de indeferimento arbitrário de prova pertinente ao objeto cognoscível no inventário, mas do reconhecimento de inadequação da própria via para a solução da controvérsia dominial apresentada.

A prova testemunhal pretendida pelos
A
gravantes destinava-se a demonstrar posse pretérita do falecido e a fragilidade da titularidade formal da inventariante
,
todavia, a aferição de tais alegações, com potencial para desconstituir os efeitos de matrícula imobiliária, reclama cognição exauriente, contraditório ampliado e instrução incompatível com o rito do inventário, notadamente porque a posse, por si só, não equivale ao domínio.

Ainda que se admitisse, em tese, a demonstração da posse exercida pelo falecido, tal circunstância não conduziria, automaticamente, ao reconhecimento de propriedade, tampouco autorizaria, em sede de inventário, a superação incidental da titularidade constante do fólio real. A posse pode constituir fato juridicamente relevante, mas não substitui, por si só, a prova dominial necessária para inclusão segura do bem no acervo hereditário.

Nessa perspectiva, inexiste cerceamento de defesa. Houve, em verdade, definição de competência cognitiva do inventário e preservação da via adequada para discussão mais ampla, sem prejuízo do direito material dos herdeiros, que foi expressamente ressalvado na origem por meio da possibilidade de futura sobrepartilha.

DA NATUREZA DE ALTA INDAGAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

A controvérsia instaurada nos autos transcende a simples definição de quais bens devem ser arrolados no inventário, pois envolve discussão acerca da própria titularidade do imóvel e da possibilidade de superação da situação registral formalmente consolidada em nome da Agravada.

Cuida-se, pois, de matéria de alta indagação, cuja resolução demanda cognição exauriente e eventual instrução incompatível com os limites funcionais do inventário.

Nessa perspectiva, agiu com acerto o Juízo de origem ao remeter a controvérsia às vias ordinárias, preservando, de um lado, a regularidade do procedimento sucessório e, de outro, o eventual direito material dos herdeiros, que poderá ser reconhecido em demanda autônoma, com reflexos futuros por meio de sobrepartilha.

DA NECESSIDADE DE INVESTIGAÇÃO DA DISCREPÂNCIA ENTRE O DOCUMENTO DE PROPRIEDADE E A REALIDADE FÁTICA

Os
A
gravantes alegam que a matrícula imobiliária não poderia prevalecer automaticamente sobre a realidade fática, pois o falecido teria exercido a posse do imóvel, circunstância que exigiria aprofundamento probatório.

É certo que o sistema processual não ignora a relevância da posse para múltiplas situações jurídicas. Ocorre que, nos autos, a controvérsia não versa apenas sobre a existência de posse de fato, mas sobre a própria aptidão dessa posse, ainda que comprovada, para afastar a titularidade formal constante do registro imobiliário e converter o bem em integrante do espólio.

Esse debate supera, em muito, a simples verificação administrativa do patrimônio hereditário.

A decisão agravada, mantida na fase de apreciação da tutela recursal, assentou que a inventariante apresentou prova documental consistente
, tendo trazido
contratos particulares datados de 1991 e 1993, certidão de casamento apontando enlace apenas em 2007, sob o regime da separação obrigatória de bens, e, sobretudo, certidão de matrícula demonstrando que a propriedade está registrada em nome exclusivo da
A
gravada
(ID 215912575 – Autos n° 1037614-76.2024.8.11.0041)
.

Tais elementos, ao menos no estado atual dos autos, conferem suporte documental mínimo bastante à conclusão de que a matéria não pode ser decidida incidentalmente no inventário em desfavor do registro público.

O registro imobiliário goza de presunção relativa de legitimidade e publicidade erga omnes, nos termos dos
arts
. 1.245 e seguintes do Código Civil e da Lei nº 6.015/1973, de modo que sua superação não se opera por mera alegação de posse pretérita desacompanhada, neste momento processual, de prova documental idônea e conclusiva apta a integrar, desde logo, o bem ao acervo hereditário.

Vejamos julgado desta Corte:

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE VENDA DE IMÓVEL DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA, REGISTRO IMOBILIÁRIO E AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NEGÓCIO JURÍDICO INEFICAZ PERANTE O ESPÓLIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida nos autos de Ação de Inventário que homologou a partilha dos bens deixados por José Teodorico Pereira e
Norenice
Ferreira Pereira, determinando a expedição dos formais de partilha, após reconhecer a regularidade documental e a inexistência de impugnações formais, excluídos apenas os bens comprovadamente alienados antes do falecimento, mantendo-se no acervo o imóvel de matrícula nº 433.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa, diante da alegada ausência de apreciação de embargos de declaração e de documentos relativos à suposta venda de imóvel; (
ii
) estabelecer se deve ser reconhecida, no âmbito do inventário, a alegada venda consensual do imóvel de matrícula nº 433 a terceiro, com exclusão do bem da partilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de apreciação de eventuais embargos de declaração não configura nulidade automática da sentença quando a matéria pode ser
amplamente debatida em sede recursal e não há demonstração de prejuízo concreto às partes.

4. O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os documentos juntados, bastando que fundamente adequadamente a decisão, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

5. A sentença analisou a controvérsia ao consignar que somente foram excluídos da partilha os bens comprovadamente vendidos antes do óbito, entendimento que afasta, ainda que implicitamente, a alegação de alienação regular do imóvel de matrícula nº 433.

6. A alienação de bem imóvel de valor superior a trinta salários-mínimos exige escritura pública, nos termos do art. 108 do Código Civil, e a transferência da propriedade somente se opera com o registro no Cartório de Registro de Imóveis, conforme art. 1.245 do Código Civil.

7. A alienação de bem integrante do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade, depende de autorização judicial prévia, sendo ineficaz a disposição realizada sem essa autorização, conforme art. 1.793, §3º, do Código Civil e art. 619 do CPC.

8. A inexistência de escritura pública, de registro imobiliário e de autorização judicial impede o reconhecimento de negócio jurídico perfeito e acabado, ainda que alegado consenso entre herdeiros ou boa-fé do terceiro adquirente.

9. Eventuais pagamentos realizados sem a observância das formalidades legais não vinculam o espólio e devem ser discutidos em ação própria, não sendo possível impor seus efeitos no âmbito do inventário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não configura cerceamento de defesa a ausência de apreciação específica de embargos de declaração quando inexiste prejuízo e a matéria é examinada em grau recursal.

2. A venda de bem imóvel integrante de inventário judicial exige escritura pública, registro imobiliário e autorização judicial prévia para produzir efeitos perante o espólio.

3. Negócio jurídico informal de alienação de bem do espólio é ineficaz e não afasta a inclusão do imóvel na partilha.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 282, §2º, 489, §1º, e 619; CC,
arts
. 108, 1.245 e 1.793, §3º.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no caso.

(N.U 0005508-60.2008.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

Trata-se, é certo, de presunção relativa, passível de desconstituição pela via adequada. O que se
afirma
, contudo, é que sua superação não pode ocorrer de forma incidental e sem instrução exauriente no inventário, sobretudo quando inexistem, nesta fase, elementos documentais conclusivos aptos a demonstrar, com a segurança mínima exigida, que o bem efetivamente integrava o patrimônio do de cujus.

A própria decisão monocrática recursal foi explícita ao consignar que a desconstituição do registro exige ação própria, com cognição exauriente e ampla dilação probatória.

Assim, a investigação invocada pelos
A
gravantes não foi negada em abstrato
,
apenas se reconheceu que ela deve ocorrer na via adequada.

DA
IMPOSSIBILIDADE DE
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL NA PARTILHA COMO MEDIDA NECESSÁRIA À JUSTA DIVISÃO DO PATRIMÔNIO

Sustentam os
A
gravantes que a exclusão do imóvel compromete a justa divisão do patrimônio e pode privá-los de parcela do acervo sucessório.

A alegação, embora compreensível sob o prisma do interesse subjetivo dos herdeiros, não autoriza a reforma da decisão.

O inventário deve refletir, com segurança jurídica mínima, o patrimônio efetivamente demonstrado como pertencente ao espólio. Não se pode converter o procedimento sucessório em espaço de cognição plena sobre domínio controvertido, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade, ampliação indevida do objeto litigioso e comprometimento da estabilidade do próprio ato partilhável.

A manutenção do imóvel no rol de bens a partilhar, apesar da existência de matrícula em nome exclusivo da viúva e da ausência, nos autos do agravo, de prova documental segura de que o bem integrava o patrimônio do
de cujus
, importaria antecipação material do reconhecimento de direito sucessório ainda controvertido.

Ao contrário do que sustentam os
A
gravantes, a exclusão
, neste momento,
do bem não extingue, não renuncia e nem inviabiliza eventual direito hereditário. O
Juízo de origem expressamente ressalvou o cabimento de sobrepartilha caso os herdeiros obtenham êxito em demanda própria destinada a desconstituir o quadro registral ou a declarar a titularidade do imóvel em favor do espólio.

Tal solução preserva, simultaneamente, a segurança do inventário e a utilidade da tutela jurisdicional futura.

DA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO ART. 612 DO CPC E DA DEFENDIDA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO PRÓPRIO INVENTÁRIO

Não procede a alegação de equivocada aplicação do art. 612 do CPC. O dispositivo consagra verdadeira regra de delimitação cognitiva do inventário, ao autorizar o exame, no próprio juízo sucessório, das questões de direito cujos fatos relevantes já se encontrem suficientemente demonstrados por prova documental, remetendo às vias ordinárias as controvérsias que dependam de instrução mais ampla.

O art. 612 do CPC consagra critério funcional de cognição no inventário: cabe ao juízo sucessório decidir as questões de direito quando os fatos relevantes estiverem documentalmente demonstrados, remetendo às vias ordinárias aquelas que dependam de outras provas.

A norma não se dirige apenas à complexidade formal da prova, mas à natureza da controvérsia e à extensão da cognição exigida para solução legítima do conflito.

No caso, a controvérsia instaurada envolve, segundo consta da própria decisão monocrática recursal, temas como validade de contratos particulares, eventual simulação, posse qualificada do falecido, possível usucapião e desconstituição de registro imobiliário.

Ainda que alguns desses pontos apareçam como desdobramentos possíveis da narrativa recursal, todos eles revelam a profundidade da controvérsia e evidenciam que o inventário não é a sede adequada para o respectivo enfrentamento exauriente.

A prova testemunhal, isoladamente considerada, não tem o condão de simplificar a causa a ponto de torná-la cognoscível no inventário, quando o resultado pretendido é infirmar a situação jurídico-real estampada na matrícula.

O que os
A
gravantes buscam não é apenas provar que o
de cujus
residia, utilizava ou exercia posse sobre o imóvel, mas extrair daí consequência dominial e sucessória apta a superar a titularidade registral da inventariante. Isso, à evidência, exige demanda própria.

Vejamos jurisprudência desta Corte:

APELANTES: CLEUSDETE TEIXEIRA DO CARMO

L.T.C.

APELADO: WARLEN TEIXEIRA DE ARAUJO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTRATO VERBAL COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE LIMINAR. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE CONTRATO VERBAL DE MÚTUO COM DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DE IMÓVEL E POSTERIOR CONSIGNAÇÃO DE SUPOSTO VALOR REMANESCENTE DO EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA AVENÇA VERBAL E DA TRADIÇÃO DO NUMERÁRIO PARA EMPRÉSTIMO. CONJUNTO DOCUMENTAL HARMÔNICO COM A COMPRA E VENDA FORMALMENTE CELEBRADA, ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO DE SIMULAÇÃO E PACTO COMISSÓRIO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DO TÍTULO NOTARIAL NÃO ELIDIDA. ÔNUS DA PROVA CORRETAMENTE DISTRIBUÍDO. PARECER MINISTERIAL QUE OPINA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por autoras que ajuizaram Ação de Reconhecimento de Contrato Verbal com Obrigação de Fazer e Pedido de Liminar, visando à declaração de validade de suposto contrato verbal de mútuo no valor de R$ 303.000,00, alegadamente pactuado com o réu para quitação de compromisso de compra e venda anterior, com consequente determinação de liberação da pretensa garantia real e transferência do imóvel matriculado sob o nº 20.939 para o nome da 1ª autora, bem como autorização para consignação em juízo do valor que afirmam remanescente do empréstimo (R$ 32.426,00). Sentença de improcedência dos pedidos, com revogação da tutela de urgência e condenação das autoras ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se as autoras comprovaram a existência de contrato verbal de mútuo, com tradição do numerário e pactuação de seus termos essenciais, apto a desconstituir o negócio de compra e venda formalizado em favor do réu (contrato particular, autorização de transferência, cheques, escritura pública e registro), bem como se há elementos que autorizem o reconhecimento de simulação do negócio jurídico e de pacto comissório, de modo a justificar a transferência da propriedade do imóvel em litígio para o patrimônio da 1ª autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o contrato de mútuo não exija forma especial, competia às autoras, na qualidade de partes que afirmam a existência de contrato verbal de empréstimo, o ônus de comprovar, de forma clara e segura, a efetiva celebração da avença e seus termos essenciais (valor mutuado, juros, prazos e condições de restituição), nos termos do art. 373, I, do CPC. O conjunto probatório, contudo, não evidencia a tradição da quantia de R$ 303.000,00 às apelantes, mas, ao revés, demonstra que os cheques que totalizam referido valor foram emitidos pelo réu e pagos diretamente aos antigos proprietários do imóvel, terceiros, a título de preço da compra e venda.

A prova documental é coesa no sentido da aquisição do imóvel pelo réu, mediante negócio translativo de domínio regularmente formalizado: contrato/compromisso particular de compra e venda de 20/05/2015, com anuência expressa das apelantes; autorização de transferência assinada pelas autoras, autorizando a transmissão diretamente ao apelado; cheques nominais emitidos em favor dos antigos proprietários, terceiros, totalizando R$ 303.000,00; e escritura pública de compra e venda lavrada em setembro de 2015, com recolhimento de ITBI e subsequente registro na matrícula nº 18.809 (atual 20.939). A evolução da cadeia dominial (georreferenciamento, encerramento da matrícula originária, abertura e desmembramento em novas matrículas, permanecendo as de n.º 18.807 e 18.808 em favor do núcleo familiar das autoras e as de n.º 18.809/20.939 em favor do réu), reforça a conclusão de compra e venda efetiva, não havendo indicativo de que o registro em nome do apelado se deu apenas como garantia de crédito.

Outrossim, o cotejo probatório demonstrou que as transferências bancárias realizadas pela 1ª autora em favor do réu, no ano de 2020, no valor total de R$ 270.574,00, não configuram amortização de contrato de mútuo de 2015, mas decorrem de negócio jurídico autônomo, consistente na aquisição, pela apelante, de parte do imóvel (50,7077 hectares), com abertura da matrícula nº 20.938 em seu nome e remanescendo a matrícula nº 20.939 em nome do réu,
circunstância admitida pela própria autora em audiência. Documentos e ata notarial demonstram, ainda, a quitação de duas obrigações distintas, somando R$ 313.893,50, o que afasta a vinculação direta dessas transferências ao alegado empréstimo e confirma a conclusão sentencial de que se trata de nova compra e venda, e não de pagamento de dívida de mútuo não comprovada.

No âmbito da prova testemunhal, o Juízo de origem, em consonância com o art. 371 do CPC, procedeu à valoração conjunta do acervo probatório, conferindo maior relevo à prova documental robusta. As demais testemunhas indicadas pelas autoras não detêm conhecimento direto das tratativas jurídicas e não se mostram aptas a infirmar o quadro documental (posse observada de passagem, labor em áreas diversas da matrícula litigiosa, vínculo empregatício com o réu).

Diante da ausência de prova da existência de mútuo, pressuposto lógico para qualquer alegação de garantia disfarçada, não se configura simulação do negócio jurídico celebrado em 2015, tampouco pacto comissório vedado. O contrato firmado reveste-se de características próprias de compra e venda real e onerosa, com pagamento de preço, anuência das autoras, lavratura de escritura pública e registro imobiliário, inexistindo cláusula que autorize a apropriação definitiva do bem pelo suposto credor em caso de inadimplemento. A presunção de veracidade da escritura pública, de natureza juris tantum, não foi elidida por prova robusta em sentido contrário, pois alegações de simulação e de pactuação verbal diversa não se sustentam frente aos instrumentos escritos e ao comportamento posterior das partes (exploração e pagamento de tributos e despesas pelo réu, comodato às autoras, entre outros).

O princípio da primazia da realidade sobre a forma, invocado pelas apelantes, não autoriza, no caso concreto, afastar o conteúdo dos instrumentos formais, porquanto a realidade que emerge do conjunto probatório coincide com a forma documental: aquisição onerosa da área pelo réu em 2015, com anuência familiar e subsequente exercício da posse direta, seguida de negócio autônomo em 2020, mediante venda de parte da área à 1ª autora.

Não se verifica violação ao art. 373 do CPC, pois as autoras não se desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo por elas alegado (existência de contrato verbal de mútuo com garantia imobiliária), ao passo que o réu comprovou fato impeditivo/modificativo, consistente na compra e venda válida, com escritura, registro e posse direta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação cível conhecido e desprovido

Teses de julgamento: “A existência de contrato verbal de mútuo, especialmente quando invocada para desconstituir contrato escrito, escritura pública e registro imobiliário, exige prova robusta da avença e da tradição do numerário, não se desincumbindo do ônus probatório a parte que se limita a apresentar depoimentos frágeis, extratos bancários genéricos e conversas por aplicativo dissociados do conjunto documental que demonstra compra e venda efetiva.”

_________

Dispositivo relevante citado: CPC,
arts
. 373, I; 371; 487, I; 85, § 11; Código Civil,
arts
. 112 e 1.428.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível 1000227-89.2022.8.26.0296, Rel. L. G. Costa Wagner, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 13.05.2024,
publ
. 31.05.2024; TJ-DF, AP 0707704-88.2023.8.07.0020, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8ª Turma Cível, j. 21.05.2024,
publ
. 04.06.2024; STJ, REsp nº 1.501.640/SP.

(N.U 1003046-64.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 12/12/2025)

De mais a mais,
a posse, isoladamente, não equivale ao domínio, e muito menos é suficiente, em sede de inventário, para afastar a presunção decorrente de matrícula imobiliária vigente.

Nesse cenário, a decisão recorrida não aplicou mal o art. 612 do CPC
,
ao revés, fez uso ortodoxo da norma.

DO RISCO DE ALIENAÇÃO DO BEM E DO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL

Os
A
gravantes afirmam que a exclusão do imóvel do inventário abre espaço para sua alienação pela
I
nventariante, o que poderia frustrar futura sobrepartilha e gerar dano irreparável.

O

A
gravo de
I
nstrumento devolve ao Tribunal o exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, não autorizando, sem base concreta suficiente, a substituição da solução adotada na origem por outra fundada apenas em conjecturas.

Conforme já consignado em decisão monocrática
(ID
348284386
)
,
a ausência, em juízo sumário, dos requisitos autorizadores da medida pretendida,
precisamente porque a plausibilidade do direito não se mostrou presente diante da robustez inicial do acervo documental favorável à
A
gravada.

N
os documentos efetivamente trazidos ao presente recurso, não há prova autônoma e concreta bastante de alienação iminente, formalmente iniciada ou efetivamente em curso, apta, por si só, a suplantar a impropriedade da via eleita para a discussão de domínio.

Há notícia recursal de suposta tentativa de alienação, mas essa narrativa, desacompanhada, neste agravo, de lastro documental robusto e conclusivo, não altera o regime jurídico da controvérsia principal.

E
ventual receio quanto à disposição do bem pode ser deduzido e enfrentado na via própria, com formulação de tutela de urgência adequada à demanda principal que venha a ser proposta pelos herdeiros.

Assim
, a alegação de urgência, ainda que relevante em tese, não tem o condão de alterar a natureza da controvérsia nem de ampliar os limites cognitivos do inventário. A urgência pode justificar tutela provisória na ação adequada, mas não autoriza, por si só, que questão dominial complexa seja decidida incidentalmente em procedimento de inventário.

O que não se admite é utilizar o inventário, e por consequência o presente agravo, como sucedâneo de ação apta a discutir domínio, invalidar registro e impor restrições reais sem a cognição correspondente.

Logo, o alegado perigo de dano, além de insuficientemente demonstrado para os fins recursais postos, não afasta a conclusão jurídica de que a controvérsia deve ser dirimida pelas vias ordinárias.

DO PEDIDO
DE
INCLUSÃO DO IMÓVEL NO ACERVO HEREDITÁRIO E DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL

Os A
gravantes
buscam
a reforma integral da decisão recorrida, para que o imóvel seja incluído no acervo hereditário e seja determinada a produção da prova oral.

Todavia, como já exposto, tal pretensão pressupõe o acolhimento prévio de premissas não demonstradas de forma suficiente nesta via
, tais como:
que a posse
alegadamente exercida pelo falecido descaracterizaria a titularidade registral da agravada
,
que a controvérsia pode ser decidida no inventário
,
que a instrução pretendida é compatível com a natureza do procedimento e que já existem elementos aptos a deslocar o bem para o espólio. Nenhuma dessas premissas se confirma com a densidade necessária à reforma
da decisão proferida
em primeiro grau
.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos apontam que

o imóvel está matriculado em nome da
A
gravada
,
os contratos particulares apresentados por ela antecedem o casamento com o
de cujus
,
o casamento ocorreu sob separação obrigatória de bens
,
a discussão travada pelos
A
gravantes depende de superação da situação registral vigente
e
a própria origem ressalvou a possibilidade de sobrepartilha futura.

Esse contexto afasta a pretensão recursal.

Oportuno
registrar, ainda, que a manutenção da decisão agravada prestigia não apenas o art. 612 do CPC, mas também a lógica de repartição funcional entre o inventário e as ações de conhecimento destinadas à apuração de titularidade dominial controvertida.

A ampliação indevida do objeto do inventário para nele resolver questão que exige instrução exauriente, possível produção de prova oral e técnica, eventual contraditório ampliado sobre negócios jurídicos pretéritos e eventual desconstituição registral comprometeria a celeridade do procedimento sucessório e poderia, inclusive, gerar decisão de baixa estabilidade, suscetível de posterior invalidação justamente por inadequação da via eleita.

A solução adotada na origem é equilibrada
,
não reconhece
ndo
, desde logo, a propriedade exclusiva da inventariante com eficácia absoluta contra os herdeiros para todos os fins
.

A
penas impede que, sem prévia definição em ação própria, o imóvel seja tratado como bem incontroversamente integrante do espólio. Simultaneamente, preserva o eventual direito sucessório por meio da ressalva expressa de sobrepartilha.

Nessa medida, a decisão recorrida observa os princípios do devido processo legal, da segurança jurídica, da congruência procedimental e da adequada delimitação da cognição judicial.

Em síntese, a inclusão de bem no acervo hereditário exige demonstração minimamente segura de sua vinculação ao patrimônio do de cujus. Existindo matrícula em nome de terceiro e controvérsia dominial dependente de dilação probatória, a questão deve ser remetida às vias ordinárias, nos termos do art. 612 do CPC, sem prejuízo de posterior sobrepartilha.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão que excluiu, por ora, do inventário o imóvel objeto da Matrícula nº 117.378 do 5º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Cuiabá/MT, sem prejuízo de que a controvérsia acerca da titularidade do bem seja deduzida nas vias ordinárias, com eventual sobrepartilha em caso de êxito dos herdeiros na demanda própria.

Deixo de majorar honorários recursais, por inexistir fixação anterior na decisão agravada e por não se tratar de hipótese que, nos autos apresentados, comporte a incidência do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026